Tribunal: TJSP
Processo: 3004416-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que a Fazenda do Estado forneça ao autor, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9), o medicamento NINTEDANIBE descrito na inicial. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que a Fazenda do Estado forneça ao autor, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9), o medicamento NINTEDANIBE descrito na inicial. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão agravada que comporta ampliação. Agravo parcialmente provido apenas para dilatar o prazo assinalado para o cumprimento da decisão agravada.